Tribunal: TJSP
Processo: 1022698-13.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1022698-13.2018.8.26.0564/50001, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante THAIS CAVALCANTI KRZYWY (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022698-13.2018.8.26.0564/50001 -Voto no 13705
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1022698-13.2018.8.26.0564/50001
Comarca: São Bernardo do Campo
Embargante: Thais Cavalcanti Krzywy
Embargado: Banco do Brasil S/A.
Voto no 13.705
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. Inexistência de vícios a serem sanados.
Matéria impugnada que foi objeto de análise no acórdão
recorrido. Embargante que pretende a rediscussão da
matéria. Recurso oposto com nítido caráter infringente.
Inadmissibilidade. Prequestionamento desnecessário (artigo
1.025, do Código de Processo Civil). Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos contra o
acórdão prolatado a folhas 09/27, que acolheu os embargos declaratórios
anteriormente opostos, para sanar contradição e erro material havidos no
cadastramento do acórdão do voto que julgou o recurso de apelação
interposto pela embargante.
Sustenta a embargante que a decisão colegiada
contém omissão e os embargos são necessários a fim de serem sanadas
as incongruências apontadas.
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022698-13.2018.8.26.0564/50001 -Voto no 13705
3
acolhimento.
Não há omissão a ensejar a declaração
pretendida.
Nos termos do artigo 1.022, I e II, do Código
de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração quando
houver obscuridade, contradição ou omissão no tocante a ponto sobre o
qual deveria haver pronunciamento.
Os argumentos apresentados pela embargante
em nada alteram o desfecho da ação, especialmente porque deles não se
evidencia a existência de quaisquer vícios passíveis de serem sanados.
Não houve a omissão apontada. O julgado
enfrentou todos os temas relevantes para a solução das questões postas
na lide.
Como restou assentado no acórdão embargado,
era desnecessária a exibição dos contratos anteriores que deram origem à
cédula de crédito bancário executada, pois não houve demonstração de
questionamento anterior pela devedora.
Ainda, embora admissível a discussão de
eventuais abusividades insertas em contratos anteriores firmados pelas
partes (súmula no 286, do C. Superior Tribunal de Justiça), a via
adequada para tanto é a ação revisional. A simples oposição de
embargos à execução não se presta para a busca de tal intento, em
especial diante das alegações genéricas trazidas a juízo.
Na hipótese, inaplicável o enunciado emanado
da C. Corte Superior.
A respeito, confira-se farta jurisprudência desta
E. Tribunal acerca da matéria:
“EMBARGOS
DO
DEVEDOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022698-13.2018.8.26.0564/50001 -Voto no 13705
4
EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO PARA OBTENÇÃO DE CAPITAL DE
GIRO
DISCUSSÃO SOBRE O CONTRATO DE
ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
INADMISSIBILIDADE
A discussão em sede de
embargos do devedor deve ficar adstrita, em princípio,
ao título executivo extrajudicial, não se afigurando a
via adequada (interesse de agir) para revisão de
outros contratos celebrados entre as partes
Não se
verifica, além disso, a hipótese a que se refere o
entendimento contido na Súmula 286 do STJ

Inadmissível na presente via a revisão de cláusulas
relativas à taxa de juros e sua forma de incidência em
contrato diverso do que se funda a ação de execução a
que estão vinculados os embargos do devedor

Vedada, entretanto, a reformatio in pejus, inexistindo
recurso do banco exequente Sentença mantida nesse
ponto. (...) Recurso parcialmente provido” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0000429-70.2015.8.26.0412, Rel. Des. Luiz Arcuri, j.
em 04/10/2017) (destaquei).
“CONTRATOS BANCÁRIOS - Embargos à
execução - Cédula de crédito bancário firmada em 30
de janeiro de 2017 (capital de giro) - Improcedência -
Preliminar - Cerceamento de defesa - Rejeição -
Suficiência das provas produzidas - Aplicação do
CPC/2015, artigos 370 e 355, I - Mérito - Recursos
utilizados por pessoa jurídica como fomento financeiro
para desenvolvimento de suas atividades, cujo
desiderato é o lucro - Descaracterização como
destinatária final - Relação de consumo não
caracterizada - Inaplicabilidade do CDC na exegese da
teoria finalista que informa o art. 2o da Lei número
8.078/1990 - Relacionamento regido pela legislação
bancária e pela comum - Encadeamento de operações
- Impossibilidade de revisão de contratos anteriores
em sede de embargos do devedor - Contrato com
parcela de valor fixo, estipulação de taxa de juros
efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal,
capitalização e método composto - Legalidade e
regularidade (Súmula STJ 541) - CCB admite
capitalização de juros quando expressamente pactuada
(Lei número 10.931/2004, art. 28, § 1o, I) - Contrato
firmado
após
31/03/2000,
à
égide
da
MP
1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001, e
ratificada na EC 32/2001, cujo artigo 5o também prevê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022698-13.2018.8.26.0564/50001 -Voto no 13705
5
capitalização de juros quando expressamente pactuada
(STJ, Súmula 539) - Constitucionalidade da disposição
assentada pelo C. STF no RE 566.397-RS, j.
04/02/2015 - Taxas de juros que prevalecem por não
demonstradas abusividades - Tarifas bancárias -
Cobrança
expressamente
pactuada
na
CCB
-
Demonstrativo
de
débito
exibindo
o
valor
correspondente a TAC - Possibilidade para pessoas
jurídicas - Resolução CMN 3.919/10, artigo 1o, § 1o, I -
Ausência de previsão de cobrança da comissão de
permanência no demonstrativo de débito a inviabilizar
o conhecimento da matéria - Sentença mantida -
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
desprovido” (TJSP, 37a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1024407-47.2018.8.26.0576, Rel. Des.
José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. em
28/03/2019) (destaquei).
“APELAÇÃO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
1.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Inocorrência

Prova
pericial
contábil

Desnecessidade

Capitalização de juros e percentual dos encargos

Ausência de discussão a respeito da ocorrência da
cobrança em si, mas apenas a respeito de sua
legalidade
Matéria unicamente de direito. 2.
DISCUSSÃO DE CONTRATOS ANTERIORES NOS
PRESENTES EMBARGOS DO DEVEDOR

Inadequação da via processual
Pretensão que
transborda os limites do art. 917 do Código de
Processo Civil (art. 745 do CPC/73) Impossibilidade
de discutir abusividade ocorridas em contratos
anteriores que resultaram na cédula de crédito
bancário em que se funda a execução. 3. TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL

Documento
assinado pelo devedor e pela avalista, acompanhado de
memória de cálculo
Preenchimento de todos os
requisitos legais
Liquidez, Certeza e Exigibilidade
presentes
Documento hábil ao aparelhamento de
demanda executiva, nos termos artigos 784, II e 783 do
Código de Processo Civil (art. 585, II e 586 do
CPC/73). 4. JUROS ABUSIVIDADE Inocorrência
Encargos contratuais não limitados a 12% ao ano
Inaplicabilidade da Lei de Usura
Excesso da
cobrança deve ser demonstrado em cada caso
concreto, mediante a comprovação de descompasso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022698-13.2018.8.26.0564/50001 -Voto no 13705
6
entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela
instituição financeira. 5. JUROS CAPITALIZAÇÃO
ADMISSIBILIDADE
Contrato celebrado por
instituição financeira posteriormente à edição da MP
1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01

Possibilidade de capitalização de juros em período
inferior a um ano - Precedente do Órgão Especial
deste e.
Tribunal
de
Justiça.
6. ENCARGOS
MORATÓRIOS
Além de vedada a cobrança
cumulada da comissão de permanência, no período de
inadimplemento contratual, apenas incidem juros
remuneratórios pela média do mercado (limitado ao
quanto contratado para o período de normalidade),
juros de mora legais e multa contratual, limitada a 2%
Apelo, no tema, provido. SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PROVIDO EM PARTE” (TJSP, 37a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1000842-05.2017.8.26.0248, Rel. Des. Sergio Gomes,
j. em 22/05/2018) (destaquei).
“Apelação. Embargos à execução. Cédula
de crédito bancário. Improcedência. Incabível a
discussão sobre contratos anteriores, ante o escopo
reduzido dos embargos à execução, que se restringem
ao debate apenas do título que fundamenta a
execução. Inaplicabilidade da Súmula 286 do Eg.
STJ. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do
Regimento Interno. Recurso improvido” (TJSP, 16a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1001115-64.2016.8.26.0653, Rel. Des. Mauro Conti
Machado, j. em 08/08/2018) (destaquei).
“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

Título executivo extrajudicial
(...) REVISÃO DE
CONTRATOS (...) Pretensão de revisão de toda
relação jurídica existente
Alegações genéricas

Súmula 286 STJ Inaplicabilidade (...) Embargos à
execução
Contrato de empréstimo
Pretensão de
revisão dos contratos que deram origem ao débito

Impossibilidade
Via processual inadequada
Em
que pese ser possível a revisão de toda a relação
contratual entre as partes, tal objetivo não pode ser
alcançado por meio de embargos à execução.
RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP, 13a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
n°
3003235-55.2013.8.26.0296, Rel. Des. Nelson Jorge

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022698-13.2018.8.26.0564/50001 -Voto no 13705
7
Júnior, j. em 11/01/2016) (destaquei).
Ademais, o acórdão embargado transmitiu, de
forma clara e inequívoca, as razões de convencimento da decisão. Sua
leitura atenta demonstra que todas as questões foram devidamente
apreciadas.
Os embargos de declaração não se prestam a
rediscutir questões já definidas. A decisão do acórdão está devidamente
fundamentada. Foram indicadas as razões de convencimento da turma
julgadora.
Nesse sentido, confira-se precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça:
"Não cabe ao tribunal, que não é órgão de
consulta, responder questionários postos pela parte
sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas
deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação
futura (...) “é certo que o julgador não se vê obrigado
a examinar e se manifestar sobre toda e qualquer tese
jurídica sustentada pelas partes, sendo suficiente que a
decisão prolatada seja revestida da necessária
fundamentação, o que no caso foi sobejamente
atendido" (REsp. 739-RJ-EDcl., rel. Min. Athos
Carneiro, in RSTJ 182/83).
Na verdade, a embargante não se conforma
com a decisão colegiada que contrariou seus interesses, e busca inverter
o julgado por meio destes embargos, com a reabertura de discussão
acerca de questões já examinadas, de modo a lhes atribuir nítido caráter
infringente.
Porém,
são
inadmissíveis
embargos
de
declaração utilizados com o propósito de instaurar nova discussão sobre
controvérsia já apreciada pelo órgão julgador.
Se discorda do raciocínio exposto no acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022698-13.2018.8.26.0564/50001 -Voto no 13705
8
impugnado, caberá à embargante se valer dos meios recursais adequados
à rediscussão da matéria, o que não se mostra viável na estreita via
destes embargos.
No
tocante
ao
prequestionamento,
desnecessária nova provocação desta E. Corte para justificar a
interposição de recursos às instâncias superiores, em razão do disposto
no artigo 1.025, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Dessa
forma,
devem
ser
rejeitados
os
embargos.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Rediscussão
-
Mero
inconformismo
-
Caráter
infringente - Rejeição” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
2082293-71.2015.8.26.0000/50000, Rel. Des. Vicentini
Barroso, j. em 15/09/2015).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Omissão e contradição - Deserção - Apelante que,
intimado a comprovar sua necessidade ou providenciar
o preparo, trouxe documentação incompleta, que não
atestou a real necessidade da benesse oficial -
Manifesto propósito infringente, ante o inconformismo
pela decisão adotada - Embargos rejeitados” (TJSP,
15a Câmara de Direito Privado, Embargos de
Declaração no 1010006-20.2015.8.26.0068/50000, Rel.
Des. Mendes Pereira, j. em 18/04/2017).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022698-13.2018.8.26.0564/50001 -Voto no 13705
9
CARÁTER
INFRINGENTE.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS” (TJSP,
15a Câmara de Direito Privado, Embargos de
Declaração no 4003078-74.2013.8.26.0196/50000, Rel.
Des. Coelho Mendes, j. em 31/03/2015).
No mesmo sentido, precedentes deste E.
Tribunal:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OBSCURIDADE Os embargos de declaração devem
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC -
Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o
reexame da matéria Vedação - Omissão, contradição
ou obscuridade inocorrentes - Embargos de declaração
rejeitados” (TJSP, 24a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0052810-37.2009.8.26.0562/50000, Rel. Des. Salles
Vieira, j. em 20/02/2014).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão, contradição ou obscuridade. Inocorrência.
Mero inconformismo com o acórdão que não conheceu
dos
embargos
infringentes.
Caráter
meramente
infringente. Embargos rejeitados” (TJSP, 12a Câmara
de Direito Privado, Embargos de Declaração no
0001240-41.2009.8.26.0153/50001, Rel. Des. Tasso
Duarte de Melo, j. em 17/10/2012).
“RECURSO Embargos de declaração
Inadmissibilidade
Omissões não configuradas

Decisão contrária ao interesse da parte não se
confunde com omissão
Cumpre ao julgador, tão
somente, examinar os fatos relevantes para o deslinde
da controvérsia, não sendo obrigado a se manifestar
acerca de todos os pontos levantados pelas partes
Embargos rejeitados” (TJSP, 18a Câmara de Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
2175546-16.2015.8.26.0000/50000, Rel. Des. Roque
Antonio Mesquita de Oliveira, j. em 30/03/2016).
“RECURSO.
EMBARGOS
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022698-13.2018.8.26.0564/50001 -Voto no 13705
10
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO
EMBARGADA. 1. Inocorre, no caso, omissão,
obscuridade ou contradição na decisão embargada. 2.
Os embargos declaratórios, a bem da verdade,
apresentam nítido caráter infringente devendo ser, por
isso, rejeitados” (TJSP, 14a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0040604-35.2012.8.26.0114/50000, Rel. Des. Melo
Colombi, j. em 28/03/2016).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator